Tribunal: TJBA
Processo: 8015083-94.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015083-94.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CLAUDIO DE SOUZA SANTOS e outros Advogado(s): MARINALDO REIS DOS SANTOS IMPETRADO: 1ª Vara Criminal Alagoinhas Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO (ART. 157, § 2º, II, C/C O ART. 14, II, DO CP) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ART. 311, § 2º, III, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 64 E Nº 52, AMBAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DILAÇÃO PROCESSUAL DECORRENTE DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA PRÓPRIA DEFESA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. AUTOS QUE AGUARDAM O OFERECIMENTO DAS ALEGAÇÕES FINAIS DAS PARTES. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR REGULARMENTE REAVALIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de roubo majorado tentado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, sob a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em aferir se a dilação temporal para a conclusão da instrução processual, que se estendeu por aproximadamente 17 (dezessete) meses, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A dilação do prazo para a conclusão do feito não decorre de inércia do Judiciário, mas de pedido de diligências formulado pela própria defesa, o que atrai a incidência da Súmula nº 64 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O encerramento da fase de instrução, com a remessa dos autos para a apresentação de alegações finais, supera a alegação de excesso de prazo, conforme o entendimento consolidado na Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A contagem dos prazos processuais não se realiza de forma meramente aritmética, submetendo-se ao princípio da razoabilidade e às particularidades do caso concreto, que, na hipótese, justificam a tramitação do feito, devendo-se, ademais, conferir respaldo às conclusões do Juiz da causa, por estar mais próximo dos fatos. 6. A legalidade da prisão preventiva, no que tange aos seus fundamentos, já foi reconhecida por esta Turma Julgadora em julgamento de Habeas Corpus anterior, reforçando a higidez da custódia. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Habeas Corpus conhecido e denegado. Tese de julgamento: 1. Não configura constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução processual quando a demora é provocada por diligências requeridas pela própria defesa. 2. Fica superada a alegação de excesso de prazo com o encerramento da instrução criminal, ainda que pendente a apresentação de alegações finais. 3. A aferição do excesso de prazo não se restringe à mera soma dos prazos legais, devendo ser analisada sob a ótica do princípio da razoabilidade e das peculiaridades de cada caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, e art. 311, § 2º, III; CPP, arts. 312 e 313. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 912994/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23/10/2024; STJ, AgRg no HC 968770/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/02/2025; STJ, AgRg no HC 962208/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04/02/2025; Súmula nº 52 do STJ; Súmula nº 64 do STJ. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8015083-94.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Alagoinhas/BA, tendo como impetrante o Bel. MARINALDO REIS DOS SANTOS e como paciente, CLAUDIO DE SOUZA SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .